Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700654-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES DE MIRANDA AGRAVADO: AMANDA COLARES ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0708424-56.2021.8.07.0010, que negou seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção. Ocorre que não há previsão no artigo 1015, do Código de Processo Civil de interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator, sendo cabíveis apenas o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 32 e art. 34, ambos do RITR. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro grosseiro, que não permite a aplicação do Princípio da Fungibilidade, uma vez que distintos os pressupostos, natureza processual e, sobretudo, o procedimento, já que o agravo interno é interposto nos próprios autos. Por consequência, é de rigor o não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 10, inciso V, do RITR. Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. I. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f